Tribunal: TJDFT
Processo: 0753790-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 1.154 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As instituições de ensino superior, ainda que mantidas pela iniciativa privada, integram o Sistema Federal de Ensino, conforme disposição expressa do artigo 16, inc. II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei no 9.394/1996).
2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.304.964/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1154), adotou o entendimento de que "Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discute controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização".
3. Nos termos do preceituado no art. 927, Inc. III, do Código de Processo Civil e; em observância ao elencado precedente qualificado oriundo do STF, a competência para processar e julgar a presente demanda é da Justiça Federal.
4. Recurso conhecido e não provido.